Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sayonara Ribeiro Frazão e Fabiana Pires Ramos em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na correção do gabarito definitivo, pertinente às provas objetivas aplicadas no âmbito do certame público, na forma de processo seletivo simplificado, para contratação temporária de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no qual se inscreveram. Objetivam as impetrantes, in limine, a suspensão do ato de correção do gabarito definitivo referente ao concurso público individualizado, e, no mérito, a declaração de nulidade desse ato, determinando-se a atualização do gabarito indicado, mediante observância das correções na forma que indicaram. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentaram que, no dia 19/12/2021, prestaram concurso público em forma de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Quadrix – apontado originariamente como autoridade impetrada – e regulado pelas normas contidas no Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. Alinharam que, consoante cronograma da banca organizadora, o resultado preliminar fora divulgado no dia 20/12/2021 e, para as impetrantes, fora satisfatório e dentro das suas expectativas, aduzindo que, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021, a banca abrira prazo para interposição de recursos, e, por sua vez, no dia 05/01/2022, apresentara justificativa única de alteração/anulação de várias questões sob o entendimento de ocorrência de erro material. Pontuaram que, em seguida, fora publicado gabarito definitivo, o qual ensejara a redução de suas pontuações a nível abaixo do esperado, prejudicando-as. Agitaram que, sob essa realidade, com a publicação do dia 06/01/2022 - resultado preliminar – prova objetiva para as CRE’s (Coordenação Regional de Ensino), suas classificações preliminares foram desastrosas, havendo sido, na sequência, no dia 07 subsequente, publicado novo comunicado informando a abertura de novo prazo para interposição de recurso mediante observância de novo cronograma. Pontuaram que, ademais, esclarecera-se que o resultado definitivo da prova objetiva seria divulgado na data provável do dia 17/01/2022, de modo que, nesse novo período de interposição de recurso, a impetrante Sayonara manifestara impugnação contra algumas questões dentro do novo prazo estipulado pela banca, a saber, de 07 a 10/01/2022, a qual, segundo afirmara, não fora apreciada pela banca. Verberaram que, em seguida, houvera publicação de novo gabarito definitivo da prova objetiva, o que ocorrera no dia 17/01/2022, documento que apresentara correção a algumas questões do gabarito definitivo anterior, evidenciando que esse gabarito fora reconsiderado pela banca e justificado como preliminar em suas alterações, iniciando-se novo prazo de interposição de recurso. Pontificaram que a banca incorrera em confusão ao lançar um gabarito preliminar, abrir prazo para recurso e publicar gabarito definitivo, e, em seguida, alterar o cronograma e apresentar novo resultado preliminar, novo prazo para recurso e republicar novo gabarito definitivo. Asseverara que, diante das inúmeras alterações, sofreram prejuízos incontáveis em suas notas, e, ainda, a banca não corrigira com esmero 04 (quatro) questões que devem ser reconsideradas. Sustentaram que, em manifesta violação ao direito constitucional, o Instituto Quadrix camuflara os direitos ao contraditório e à ampla defesa de forma a emprestar aparência de legalidade aos atos que praticara, iniciando prazo para o manejo de recursos, mas abstendo-se de responder a eles de forma clara e objetiva. Aludiram ao prefixado no artigo 50 da Lei no 9.784/99, pontuando que a resposta que obtiveram da banca restara desprovida de motivação, porquanto abstivera-se de relatar os fatos e motivos legais a fundamentarem suas respostas/justificativas, argumentando apenas a ocorrência de erro material, sem, contudo, apontá-lo. Requestaram a correção da questão de no 49, da prova tipo A – no 19, na prova tipo C –, pontuando que o enunciado da referida questão, à luz do estabelecido no “Currículo da Secretaria de Educação, Currículo Em Movimento”, no capítulo correspondente aos “Pressupostos Teóricos”, deve ser considerado escorreito. Afirmaram que, no tocante à questão no 50, da prova tipo A – no 20, na prova tipo C –, seu comando, de conformidade com o instrumento apontado, deve ser igualmente considerado correto. Agitaram que, ainda sob a perspectiva do alinhado no documento em testilha, a questão no 91, na prova tipo A – que recebera a numeração 61 na prova tipo C –, deve ser considerara errada, ao passo que a questão no 99, da prova tipo A – correspondente à questão no 69, na prova tipo C –, deve ser reputada certa. Sustentaram a necessidade de concessão da pretensão liminar, visando resguardar sua habilitação do certame individualizado. Originariamente distribuído o mandamus à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sobreviera decisão que excluíra do vértice subjetivo da ação o Presidente do Instituto Quadrix, oportunidade em que fora determinada às impetrantes a emenda da petição inicial, de forma a alterar a composição passiva da impetração[1], sobrevindo nova peça pórtico aviada pelas impetrantes[2], no bojo da qual indicaram como autoridade impetrada o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, advindo determinação de redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis deste sodalício[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sayonara Ribeiro Frazão e Fabiana Pires Ramos em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal consubstanciado na correção do gabarito definitivo, pertinente às provas objetivas aplicadas no âmbito do certame público, na forma de processo seletivo simplificado, para contratação temporária de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no qual se inscreveram. Objetivam as impetrantes, in limine, a suspensão do ato de correção do gabarito definitivo referente ao concurso público individualizado, e, no mérito, a declaração de nulidade desse ato, determinando-se a atualização do gabarito indicado, mediante observância das correções na forma que indicaram. Do aduzido, apreende-se que o objeto desta impetração está voltado contra ato administrativo, praticado pelo Presidente da banca examinadora responsável pela organização do concurso para provimento de cargos de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, que promovera a alteração do gabarito definitivo das provas aplicadas no âmbito daquele certame, notadamente das questões de no 49, da prova tipo A – no 19, na prova tipo C –, no 50, da prova tipo A – no 20, na prova tipo C –, no 91, na prova tipo A – no 61 na prova tipo C –, e no 99, da prova tipo A – correspondente à questão no 69, na prova tipo C –, determinando as respostas do gabarito oficial e, conseguintemente, a pontuação obtida pelos candidatos inscritos no concurso na respectiva fase, ensejando redução das notas originariamente obtidas pelas impetrantes. Ou seja, o ato arrostado, conforme pontuado, cinge-se a ato originário da banca contratada para a organização e realização do certame individualizado, não tendo a Secretária de Estado, a seu turno, concorrido para a prática do ato, nem está ele revestido de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Com efeito, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imputável ao Secretário de Estado de forma a legitimar que seja postado como autoridade impetrada. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente do Instituto Quadrix, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado e, conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provida de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo das impetrantes derivara exclusivamente do Instituto Quadrix, que, havendo procedido à correção da prova objetiva realizada pelos candidatos, inclusive a das impetrantes, divulgara suas classificações finais, inexiste ato imputável à autoridade indicada na peça pórtico da ação mandamental. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Instituto Quadrix, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestido de legitimação para revê-lo, não pode a Secretária de Estado ser apontada como autoridade coatora. Não tendo a Secretária de Estado impetrada sido a editora do ato reputado ilegal, pois materializado exclusivamente pelo Instituto Quadrix, fica patente a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, consoante sucede, no caso, com o Secretário de Estado, pois inexoravelmente não pode interceder na elaboração, aplicação e correção das provas do certame seletivo cuja consecução fora delegada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativa, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pela Secretária de Estado apontada como coatora. Considerando que não fora a editora do ato imputado ilegal, porquanto desprovida de suporte para tanto, não pode ser compelida nem detém poderes para reverter a decisão originária do Instituto Quadrix, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participaram as impetrantes. Com efeito, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual as impetrantes participaram, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 53.808/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Do alinhado deflui a certeza de que, em estando a impetração voltada a arrostar ato praticado pelo Instituto Quadrix, sobeja manifestamente irreversível que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste às impetrantes e teria sido lesionado, ressoando incontroverso que a impetração carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante a inexorável ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação das impetrantes, decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX). Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação das impetrantes decorrente da inexorável ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora, e, em consequência, denego a ordem, sem examinar seu mérito, extinguindo o writ, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos I e VI, do estatuto processual. Sem custas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro às impetrantes. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32349554 (fl. 46). [2] - ID Num. 32349556 (fls. 49/58). [3] - ID Num. 32349558 (fls. 103/104).